Tribunal: TJDFT
Processo: 0035099-71.2014.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS INFRINGENTES. ART. 609, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP. RESTRIÇÃO AO CONHECIMENTO. DIVERGÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
I - Os embargos de declaração não se prestam para a apreciação de argumentos novos, mas tão somente para sanar ambiguidades, obscuridade, contradição e omissão.
Nos exatos termos do art. 609, parágrafo único, do CPP, "Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência".
II - No caso, havendo divergência unicamente no que diz respeito à fração mais adequada para aplicação na segunda fase da dosimetria, inviável o conhecimento dos demais pedidos da Defesa, notadamente se não foram sequer objeto do seu recurso de apelação.
III - Ainda que para prequestionamento, os embargos de declaração estão restritos às hipóteses do artigo 619 do CPP.
IV - Embargos rejeitados.